Tribunal: STF
Processo: HC 214226
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Mãe de filho menor de 12 anos. Não cabimento. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wedner Costodio Lima em favor de Laiza de Oliveira Rodrigues, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental ao HC 709.213/RS (eventos 8 e 9).



    A Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3). 



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. HC STF N. 143.641/SP. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. PACIENTE QUE JÁ ESTAVA EM GOZO DE PRISÃO DOMICILIAR QUANDO SURPREENDIDA NOVAMENTE NA POSSE DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na hipótese, está configurada situação excepcionalíssima a justificar o indeferimento da prisão domicilliar, pois, muito embora seja a agravante mãe de filha menor de 12 anos, há elementos probatórios no feito que indicam a insuficiência da custódia domiciliar como forma de acautelamento da ordem pública, no caso concreto. Isto porque, a agravante já se encontrava em gozo de prisão domiciliar concedida nesta ação penal, quando presa em flagrante novamente pela prática do tráfico de entorpecentes, demonstrando, assim, comportamento incompatível com a fruição da benesse.



    2. Agravo regimental não provido.” 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à Paciente, mãe de (01) uma criança menor de 12 anos, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Pontua, em reforço argumentativo, que a Paciente ‘está sendo investigada pela prática de delitos praticados sem violência e sem grave ameaça, sendo que, quando da sua prisão temporária nada fora encontrado de objeto ilícito em sua residência, além de ser mãe de criança menor de 12 anos’. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    O magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que “A representação policial vem lastreada em idôneo conjunto probatório, eis que a prática dos delitos foi confirmada pela representada Marina. De se considerar, que as investigações policiais realizadas dão conta de que MARINA mantinha a guarda, em sua residência, de entorpecentes destinados à venda, pertencentes ao casal RAFAEL e LAISA. As diligências realizadas apontam que RAFAEL ‘contratou’ MARIANA para guardar as drogas, enquanto LAISA era responsável por levar o entorpecente até a residência de MARINA. À FERNANDO cabia realizar o pagamento do ‘serviço’ à MARIANA, além do transporte de entorpecentes. Salienta-se, que RAFAEL encontra-se recolhido na PESM , enquanto LAISA está em prisão domiciliar, sendo que, mesmo segregados, prosseguem na prática da atividade criminosa. Ainda, o fato dos representados RAFAEL e FERNANDO já ostentarem duas condenações pelo delito de tráfico e LAISA estar respondendo a processo pela prática do mesmo crime, reforça o indício de cometimento de ilícito orientado à comercialização da substância entorpecente. Nesse contexto, em que a traficância desponta cabal da prova, até então, apresentada, bem como face a reiteração delitiva de três dos acusados, outra medida não se cogita que não o decreto da segregação cautelar, como forma de se acautelar, principalmente, a ordem pública social, afrontada ao extremo.” (evento 3). 



     Na hipótese, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Dada a necessidade da constrição cautelar, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Em acréscimo, no tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da Paciente, destaco que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 



    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 



    No ponto, o Tribunal local destacou ‘a existência de elementos concretos a demonstrar a impossibilidade da substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar. Isso porque a paciente, como registrado pelo relator, beneficiada com a prisão domiciliar em 08 de julho de 2021, por decisão no hc nº 5086839- 98.2021.8.21.7000. o juízo singular, acolhendo parecer ministerial, decretou novamente a prisão preventiva, por ter sido noticiado o envolvimento posterior da acusada com o crime de tráfico, o que deixa à mostra a incompatibilidade da providência precitada com a conduta que observou. ’ (evento 5, fl. 10).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao asseverar que ‘muito embora seja a paciente mãe de filha menor de 12 anos, há elementos probatórios no feito que indicam a insuficiência da custódia domiciliar como forma de acautelamento da ordem pública, no caso concreto. Isto porque, a paciente já se encontrava em gozo de prisão domiciliar concedida nesta ação penal, quando presa em flagrante novamente pela prática do tráfico de entorpecentes, demonstrando, assim, comportamento incompatível com a fruição da benesse. Desse forma, diante desse cenário excepcionalíssimo, está justificada a manutenção da prisão preventiva da paciente’.



    O ato dito como coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora